Tribunal: TJPA
Processo: 0808527-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808527-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO N.º 0808527-09.2021.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR IMPETRANTE(s): ANNA IZABEL E SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PACIENTE: ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA

RELATOR(A): Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIOLÊNCIA CESSADA. PEDIDO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Defensora Pública ANNA IZABEL E SILVA SANTOS, em favor de ALJAKSE RODRIGUES PANTOJA, tendo como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA.

Aduz a impetrante que o ora paciente encontra-se atualmente cumprindo pena em regime aberto, diante disso, a Defensoria Pública ingressou, no dia 14/07/2021, com pedido de transferência de cumprimento de pena para o Município de Barcarena/PA, local em que o paciente possui vínculo familiar e social, no entanto, tal pedido não foi apreciado.

Arrazoa, em síntese, manifesto constrangimento ilegal devido excesso de prazo na apreciação do pedido de transferência de cumprimento de pena. Requereu a concessão de liminar. E no mérito, o deferimento definitivo do writ.

A liminar foi indeferida, as informações prestadas e os autos encaminhados ao Custos Legis que se posicionou pela perda do objeto da presente impetração, haja vista que o paciente já teve cessado o constrangimento legal apontado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Alega o impetrante excesso de prazo, na análise do pedido de transferência do cumprimento de pena.

Observa-se nas informações da autoridade coatora datada de 18/08/2021,
que foi deferido em favor do ora paciente o pedido de transferência do cumprimento de pena.

Desta forma, caracterizou-se a perda de objeto da presente ordem de Habeas Corpus, com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, o qual dispõe in verbis: “Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial julgo prejudicado o presente writ. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/09/2021